Tribunal: TJMT
Processo: 1004690-17.2024.8.11.0007
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004690-17.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JANEI DOS SANTOS - CPF: 762.087.451-87 (RECORRENTE), LUANA DELA JUSTINA - CPF: 061.021.851-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. AULAS ADICIONAIS. PLEITO DE HORAS-ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ADICIONAL DE 1/3 À CARGA SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACLASSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por professora da rede estadual contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da Reclamada e julgou improcedente o pedido de pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradas entre 2020 e 2023, sob fundamento de que tais aulas têm natureza transitória e não geram automaticamente o direito ao adicional de 1/3 sem comprovação da realização de atividades extraclasse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a professora faz jus ao pagamento proporcional de horas-atividade sobre aulas adicionais, considerando a legislação aplicável e a suficiência da prova apresentada para demonstrar a efetiva execução de atividades extraclasse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 79, §2º, I, da LC Estadual nº 50/1998 prevê que aulas adicionais, de caráter excepcional e transitório, serão remuneradas com base no valor da hora-aula, sem previsão de horas-atividade.

O art. 38 da LC nº 50/1998 e o art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008 regulam a jornada regular do magistério, não havendo extensão automática de 1/3 para a carga suplementar.

O pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais depende de prova concreta da execução de atividades extraclasse, cabendo o ônus ao servidor (art. 373, I, CPC).

Documento unilateral apresentado no agravo, sem descrição ou comprovação das atividades extraclasse correspondentes, não supre o ônus probatório nem afasta o entendimento consolidado da Turma Recursal.

Ausentes argumentos ou provas novas capazes de modificar a decisão monocrática, mantém-se o acórdão recorrido, aplicando-se a multa do art. 1.021, §4º, do CPC diante do caráter manifestamente improcedente do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Aulas adicionais possuem natureza excepcional e transitória, não sendo automaticamente aplicável o adicional de 1/3 de horas-atividade previsto para a jornada regular.

Compete ao servidor comprovar a realização de atividades extraclasse vinculadas às aulas adicionais para fazer jus ao pagamento proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: LC Estadual nº 50/1998, arts. 38 e 79, §2º, I; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §4º; CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TR-MT, N.U 1006075-18.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 13/12/2024; TR-MT, N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, j. 22/7/2024; TR-MT, N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, j. 4/12/2023; TR-MT, N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 282812859) que deu provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamada, reformando a procedência inicial e julgando improcedente o pedido de pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais.

Em primeiro grau, a Reclamante, professora efetiva da rede estadual, alegou que ministrou aulas adicionais nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023, fazendo jus à inclusão de um terço (1/3) de horas-atividade sobre essas horas suplementares, nos termos do art. 38 da LC nº 50/98 e art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008.

A sentença acolheu o pedido, mas o recurso inominado da Reclamada foi provido, sob fundamento de que as aulas adicionais, de caráter excepcional e transitório, regem-se pelo art. 79, §2º, I, da LC nº 50/98, que não prevê o pagamento de horas-atividade, e de que não houve comprovação da efetiva execução das alegadas atividades extraclasse.

No presente agravo, a Reclamante reitera a tese de que o direito é automático, e junta como prova complementar apenas uma declaração de aulas manejadas, para sustentar que ministrou carga horária superior à contratual regular.

A Reclamada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, alegando que a prova nova é insuficiente e unilateral, não suprindo o ônus de comprovar a realização efetiva das horas-atividade.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O núcleo da controvérsia é se a Reclamante comprovou a efetiva prestação de horas-atividade sobre aulas adicionais, requisito necessário para afastar a aplicação do entendimento consolidado nesta Turma Recursal e no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual tais aulas, por sua natureza transitória, não geram automaticamente o direito ao adicional de 1/3, salvo prova concreta da execução das atividades extraclasse correlatas (TR-MT, N.U 1006075-18.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 13/12/2024).

A Lei Complementar Estadual nº 50/98, em seu art. 79, §2º, inciso I, disciplina que as aulas adicionais serão remuneradas com base no valor da hora-aula inicial da carreira, até o limite de vinte horas (20h) semanais, sem menção a horas-atividade. Já o art. 38 do mesmo diploma, e o art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, tratam exclusivamente da jornada regular, não havendo extensão automática para carga suplementar.

No caso, a única prova nova apresentada no agravo é uma declaração de aulas ministradas, documento unilateral que não descreve, especifica ou comprova a execução de atividades extraclasse correspondentes, nem permite aferir a proporcionalidade de 1/3 postulada. Trata-se, portanto, de prova insuficiente para infirmar a decisão monocrática recorrida ou afastar o entendimento de que o ônus probatório não foi cumprido (art. 373, I, CPC).

Assim, não há elementos novos aptos a modificar a conclusão da decisão monocrática, que está alinhada à legislação e à jurisprudência desta Corte.

Ausentes argumentos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do agravo.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS-ATIVIDADE NÃO ATRIBUÍDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização referente a horas-atividade alegadamente não atribuídas nem pagas no exercício de aulas adicionais. O recorrente sustenta que o direito às horas-atividade deve ser assegurado também nas aulas adicionais, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 50/1998 e da Lei Federal n. 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão é verificar se o recorrente tem direito ao recebimento de horas-atividade relativas às aulas adicionais, considerando os dispositivos legais e se geram automaticamente o pleito postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal n. 11.738/2008 assegura aos profissionais da educação básica a reserva de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse, mas a aplicação desse dispositivo requer a comprovação das condições específicas de sua ocorrência.

4. As aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, nos termos do artigo 79, §2º, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, realizadas por adesão voluntária do professor e remuneradas com base no valor da hora-aula.

5. Não há comprovação nos autos de que as horas-atividade tenham sido realizadas, sendo o ônus da prova atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, não sendo automaticamente aplicável o regime de 1/3 da carga horária para horas-atividade previsto para a jornada regular de trabalho.

2. A comprovação de que cumpriu horas-atividade além da jornada em sala de aula, relativas às aulas adicionais, compete ao servidor, na forma do artigo 373, I, do CPC.

__________

Dispositivos relevantes citados: LC Estadual n. 50/1998, art. 79, §2º; Lei Federal n. 11.738/2008; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TR-MT, N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, j. 22/7/2024; TR-MT, N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, j. 4/12/2023; TR-MT, N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.

(N.U 1005223-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025